Tribunal: STF
Processo: ARE 1572559
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo qual desprovida a apelação interposta pelo agravante. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS – DESNECESSIDADE DE RIGORISMO FORMAL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PLEITOS DEVIDAMENTE APRECIADOS E MOTIVADAMENTE INDEFERIDOS PELA MAGISTRADA – IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Embora seja necessária a representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal ao crime de estelionato, é dispensado o rigor formal, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima, ou de seu representante legal, em ver intentada a ação penal contra o sujeito. 



    Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado aprecia os pedidos da defesa e, motivadamente, indefere a produção de provas, pois cabe ao juiz, de acordo com a sua discricionariedade, refutar os pleitos que reputar protelatórios, irrelevantes ou impertinentes. 



    Descabida a pretensão absolutória quando o conjunto probatório dos autos é robusto e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, bem como o dolo específico do réu que, por meios fraudulentos, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de várias vítimas, incluindo pessoas idosas. 



    A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, que advém de previsão legal. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais” (fls. 1-2, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram desprovidos (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “a Lei nº 13.964/2019, comumente referenciada como Pacote Anticrime, implementou uma série de alterações legislativas de naturezas penal e processual penal, dentre elas, a inclusão do § 5º ao artigo 171 do Código Penal que passou a exigir o oferecimento de representação como requisito essencial para o prosseguimento da persecução penal em juízo que envolva o injusto penal de estelionato” (fl. 11, e-doc. 30).



    Sustentou que “a decisão objurgada desconsiderou a aplicação retroativa da alteração legislativa, que certamente traduz benefícios ao recorrente, o que demonstra a manifesta contrariedade de seu conteúdo com o dispositivo de envergadura constitucional alhures parafraseado” (fl. 12. e-doc. 30).



    Afirmou que “a inexistência de representação amove um dos requisitos objetivos de procedibilidade, essencial à validade processual, e nulifica a persecução penal porquanto a legitimidade do órgão acusatório somente se consolida quando estiver expressamente autorizado a exercer a pretensão punitiva do Estado” (fl. 12, e-doc. 30).



    Salientou que “o acórdão hostilizado afrontou o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, cerceando, de forma indevida, injusta e arbitrária, o direito do recorrente à ampla defesa, pois o impediu de produzir as provas tempestiva e oportunamente requeridas, as quais eram essenciais para demonstrar a própria inexistência material dos crimes atribuídos ao recorrente, pela ausência de elemento constitutivo do tipo, qual seja, a fraude” (fl. 22, 
e-doc. 30).



    Acentuou que “os argumentos de impertinência ou desnecessidade das provas restaram lastreados em meras ilações e suposições, consubstanciando repudiado juízo de futurologia, sem elementos concretos que autorizassem a decisão objurgada a esposá-los – ao revés do que aconteceu com as ponderações defensivas, que expuseram a imprescindibilidade para o amplo exercício da defesa” (fl. 23, e-doc. 30).



    Estes os pedidos:



     “a) O recebimento do presente Recurso Extraordinário, uma vez que cabível e tempestivo, bem como demonstrada a repercussão geral; 



    b) No mérito, o provimento do apelo extraordinário para reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais apontados, ensejando, por consequência, a reforma da decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, declarando-se extinta a punibilidade pela ocorrência de decadência do direito de oferecer representação; 



    c) Subsidiariamente, o provimento do apelo extraordinário para reconhecimento de violação ao dispositivo constitucional apontado, ensejando, por consequência, a reforma da decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, anulando-se o feito desde o indeferimento das provas requeridas e determinando a restituição dos autos à origem para regular instrução processual” (fl. 29, e-doc. 30).



    3. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu pelo óbice das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante defende que, “da leitura do Recurso Extraordinário, é possível inferir-se, com clarividência, que todos os fundamentos do acórdão foram corretamente impugnados” (fl. 14, 
e-doc. 40) e que “a defesa técnica do Agravante demonstrou, desde os requerimentos formulados ao Juízo de 1º Grau até no Recurso Extraordinário apresentado, que tais elementos probatórios eram de grande relevância para a comprovação da ausência da materialidade delitiva” (fl. 17, e-doc. 40).



    Pede o “TOTAL PROVIMENTO do presente agravo em Recurso Extraordinário, com a reforma da decisão proferida, ensejando o seguimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 20, e-doc. 40).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, o reconhecimento da decadência do direito de oferecer representação e a declaração de nulidade processual por indeferimento de provas requeridas pelo agravante.



    7. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    8. Consta da denúncia que o agravante “obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita consistente na quantia até então apurada em aproximadamente R$ 15.325,88 (quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) (...) mediante ardil. Consta dos autos, que o ato praticado por THIAGO, consistia em se passar por Médico e mediante conversa enganosa (ardil), induzia as vítimas a erro, fazendo pagar determinada quantia em dinheiro, prometendo realizar exames específicos através de amostras de fio capilar por meio do laboratório americano Johns Hopkins Medicine, que poderia detectar a possibilidade de eventual ocorrência de câncer” (fl. 1, e-doc. 3). Portanto, foi denunciado “como incurso nas penas do Art. 171, §4º, (crime contra idoso 03 vezes), na forma do Art. 70 (05 vítimas), todos do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 3).



    Em 13.7.2022, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a Ação Penal n. 1000578-36.2020.8.11.0042, para “condenar o réu THIAGO CESAR MOREIRA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 4º (três vítimas idosas), na forma do artigo 70, (19 vítimas), todos do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 14), à pena de três anos de reclusão e dez dias-multa.



    Contra a sentença, o agravante interpôs apelação, na qual suscitou “preliminar de nulidade processual por ausência de representação das vítimas, com a consequente extinção da punibilidade pela decadência, e por cerceamento de defesa; no mérito, [e] pleite[ou] a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória” (fl. 2, e-doc. 20).



    Em 16.3.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento à apelação do agravante, pelos seguintes fundamentos:



    “A defesa sustenta que com a nova legislação denominada Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), o crime em apreço passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Desse modo, aduz que as vítimas não representaram criminalmente contra o apelante. 



    De fato, a Lei 13.964/2019 fez incluir o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, e passou a estabelecer como regra a necessidade representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal ao crime de estelionato, excepcionando as hipóteses em que a vítima for a Administração Pública, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de setenta anos, ou incapaz.



    Ademais, é cediço que a representação é medida que dispensa rigor formal, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima ou de seu representante legal em ver intentada a ação penal contra o sujeito, o que pode ser aferido pela ida à Delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, como ocorreu no presente caso.



    Nesse contexto, conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça, de acordo com os documentos acostados aos autos, nota-se que as vítimas manifestaram interesse de ver o recorrente responder criminalmente pelo delito.



    As vítimas Humberto e Jodeon assinaram termo de representação criminal (peça formal); as vítimas Edvaldo, Diego, Fernando e Humberto registraram boletim de ocorrência, informando sobre os fatos delitivos, noticiando o ‘golpe’ que eles e seus familiares (demais vítimas) sofreram.



    Algumas vítimas (Edvaldo, Jodeon e Luciene) constituíram advogado, que agiu nos autos como assistente da acusação e, na fase investigativa, juntou ao inquérito policial documentos acerca dos supostos exames realizados e comprovantes de pagamentos, além de ter mencionado sobre a existência de outras vítimas e requerido providências.



    No caderno investigativo, também constam os termos de declarações das vítimas Edvaldo, Diego, Fernando, Jodeon, Roberto (maior de 70 anos) e Humberto, relatando como se deram os fatos criminosos.



    Desse modo, embora alguns ofendidos não tenham representado formalmente contra o apelante, todos tomaram providências e demonstraram claramente o interesse em ver o réu processado criminalmente pelas condutas criminosas descritas na denúncia, comparecendo à Delegacia de Polícia, prestando depoimentos e esclarecimentos, em ambas as fases processuais, e até mesmo constituindo procurador para orientá-los e assisti-los juridicamente.



    Logo, descabida a pretensão defensiva. (...)



    Embora no processo penal é garantido ao acusado o direito à produção de prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir o pleito caso entenda ser protelatório, irrelevante ou impertinente, desde que motivadamente.



    In casu, verifica-se que os pedidos formulados pela defesa de fato eram impertinentes, posto que não cabe a juíza deliberar sobre o acesso às partes de bens apreendidos em outro processo, tampouco era possível realizar inspeção judicial para ‘reconstituição de fato simulado em análise laboratorial de material genético’ uma vez que o próprio réu aduziu que o procedimento que ele alegou para as vítimas que efetuaria com os materiais genéticos coletados não foi feito, e que os laudos eram falsos, pois ele confeccionava e nem sequer tinha contato com o hospital ‘Johns Hopkins Medicine’. (...)



    Por outro lado, a defesa pugna pela absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do CPP, seja pela atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que ‘os resultados apresentados pelos exames colacionados aos autos não são produzidos de maneira fraudulenta ou com intuito de produzir engodo’, e ‘este nunca teve qualquer intenção de enganar ninguém’ (Id. 140185736, p. 13), seja pela insuficiência probatória, sustentando que não ficou comprovado nos autos a caracterização do delito.



    Todavia, razão não assiste à defesa. 



    Impende consignar de início que o próprio acusado confessou a prática delitiva, relatando detalhadamente como foi empregada a fraude às vítimas, afirmando em Juízo que os laudos fornecidos eram falsos, pois eram por ele confeccionados, assim como o receituário médico apresentado e ‘carteirinha’ do hospital ‘Johns Hopkins Medicine’, com o qual asseverou não possuir qualquer vínculo ou contato. (...)



    Conquanto a defesa alegue que o réu não se apresentava como médico, essa não é a versão extraída das declarações prestadas pelas vítimas, de forma uníssona. (...)



    Portanto, constata-se que o delito em comento ficou configurado, posto que o recorrente mediante fraude, por meio de conversa enganosa, induziu as vítimas e seus familiares em erro, incluindo pessoas idosas, fazendo-as pagar certa quantia em dinheiro para a realização de exames que não foram feitos, obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que ficou amplamente demonstrado nos autos” (fls. 4-9, e-doc. 20).



    9. Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, a retroação deve ser aplicada aos processos em curso. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO 
DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (DJe 2.5.2023).



    10. A Lei n. 13.964/2019 teve vigência iniciada em 23.1.2020. Conforme a denúncia, os fatos criminosos ocorreram em 2019 (e-doc. 7), antes da entrada em vigor dessa lei.



    Mostra-se, todavia, desnecessário, na espécie, adentrar a discussão sobre a retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, pois as vítimas demonstraram, de modo inequívoco, vontade de prosseguimento da ação penal. 



    Como assentado no acórdão recorrido, “a representação é medida que dispensa rigor formal, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima ou de seu representante legal em ver intentada a ação penal contra o sujeito, o que pode ser aferido pela ida à Delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, como ocorreu no presente caso. (...) Embora alguns ofendidos não tenham representado formalmente contra o apelante, todos tomaram providências e demonstraram claramente o interesse em ver o réu processado criminalmente pelas condutas criminosas descritas na denúncia, comparecendo à Delegacia de Polícia, prestando depoimentos e esclarecimentos, em ambas as fases processuais, e até mesmo constituindo procurador para orientá-los e assisti-los juridicamente” (fls. 4-5, e-doc. 20).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.464.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROATIVIDADE DE 
NORMA PENAL IN BONAN PARTEM. REPRESENTAÇÃO 
DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.558-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Tem-se, nos autos eletrônicos, inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos quanto ao interesse na persecução penal, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    11. Ademais, o Tribunal de origem infirmou a tese de nulidade processual por indeferimento de provas requeridas pelo agravante, com o fundamento de que “os pedidos formulados pela defesa de fato eram impertinentes, posto que não cabe a juíza deliberar sobre o acesso às partes de bens apreendidos em outro processo, tampouco era possível realizar inspeção judicial para ‘reconstituição de fato simulado em análise laboratorial de material genético’ uma vez que o próprio réu aduziu que o procedimento que ele alegou para as vítimas que efetuaria com os materiais genéticos coletados não foi feito, e que os laudos eram falsos, pois ele confeccionava e nem sequer tinha contato com o hospital ‘Johns Hopkins Medicine’” (fls. 6-7, e-doc. 20).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que a) as vítimas demonstraram, de modo inequívoco, vontade de prosseguimento da ação penal e b) as provas requeridas pelo agravante eram impertinentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação da defesa. II. Questão em discussão. 3. Eventual atipicidade da conduta. Necessidade de representação para o processamento do crime de estelionato. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Necessidade de prequestionamento da matéria constitucional. 7. Demonstração, pela vítima, de inequívoca vontade de ver instaurada a persecução penal. 8. Precedentes. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.508.373-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).



    “Direito penal Militar. Direito processual penal militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de concussão. Cerceamento de defesa. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recorrente, policial militar, foi condenado em primeira instância pela prática do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça Militar estadual. 3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência probatória (análise de replay de viatura) e equívoco na dosimetria da pena, pela não consideração de suas circunstâncias pessoais na fixação da pena-base. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279/STF e na natureza meramente reflexa da alegada ofensa constitucional, afastando as teses de cerceamento de defesa e de erro na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 5. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu pela desnecessidade da produção da prova requerida pela defesa e pela adequação da pena aplicada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) pressupõe, no caso, a análise de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria. 7. As razões apresentadas no agravo interno não se mostraram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que observou a jurisprudência pacífica desta Corte sobre os temas. IV. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.548.172-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora